Tribunal: TJDFT
Processo: 0752569-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. ALTERAÇÃO DE VOO. PERDA DE EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS (R$ 3.000,00) CONFIGURADOS.
1. No julgamento do RE n.o 636331, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
2. A limitação pelo dano material é limitada a 4.150 DES, conforme artigo 19 da Convenção de Montreal, cerca de R$ 27.500,00 na presente data.
3. A alteração do voo não observou o prazo de 72 horas estipulado no artigo 12 da Resolução n.o 400 da ANAC, ocasionando um atraso de quase três horas, sendo que no aeroporto foi comunicado ao autor que o atraso poderia ser até maior.
4. Evidencia-se a falha de serviço, uma vez que em razão da alteração unilateral do voo, o Recorrente perdeu o jogo final da Copa Libertadores da América, evento para o qual tinha se planejado. Assim, resta demonstrada a responsabilidade civil da Ré, como fornecedora de serviço, devendo responder pelos danos materiais devidamente comprovados, sendo esses as passagens com destino a Lima e o ingresso do evento, vez que ausente comprovação dos demais gastos alegados, bem como inexistência de nexo causal com passagem diversa.
5. Observância dos parâmetros estabelecidos no REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018. A companhia aérea não ofereceu alternativas ao passageiro e as informações não foram prestadas devidamente, além de o autor ter perdido a partida de futebol, motivo exclusivo de sua viagem; o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1384699.
6. Não se verifica dano moral sofrido pela recorrente que não adquiriu a passagem aérea e já se encontrava no local de destino.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de R$ 8.998,73 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.
8. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.